Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-43.2023.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003176-43.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[STAF SISTEMAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.941.056/0001-90 (APELANTE), ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 004.770.259-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reforma de sentença que julgou os pedidos procedentes para determinar a disponibilização do banco de dados dos respectivos sistemas, conforme consignado no Contrato nº 71/2020, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, declarando o cumprimento da obrigação em 05/02/2024, e condenando o requerido ao pagamento de multa de R$ 30.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o do contrato.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) verificar se houve perda do objeto em razão da rescisão contratual ocorrida antes da citação; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
iii
) determinar se houve inadimplemento contratual referente à obrigação de entrega do banco de dados; e (
iv
) definir a adequação dos valores fixados a título de honorários advocatícios e multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir subsistia no momento do ajuizamento da demanda, pois, embora tenha ocorrido a rescisão contratual posteriormente, a obrigação de entrega do banco de dados ainda não havia sido cumprida, razão pela qual se afasta a alegada perda do objeto.

4. Não há cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção de prova técnica, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

5. A entrega dos dados em formato CSV não supre a obrigação contratual, que exigia o fornecimento do backup completo, incluindo o dicionário de dados, imprescindíveis à continuidade da gestão pública e arrecadação tributária, nos termos pactuados.

6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor integral do contrato é indevida, pois a controvérsia limitou-se a obrigações específicas, devendo incidir sobre o valor atribuído à causa, de R$ 53.129,32, em atenção ao princípio da causalidade e aos critérios previstos art. 85, § 2º, do CPC.

7. A multa cominatória, fixada em R$ 5.000,00 por dia útil de descumprimento, totalizando R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional, tendo cumprido sua função coercitiva, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O inadimplemento contratual consistente na não entrega do backup integral do banco de dados, conforme previsto em contrato administrativo, configura violação contratual que autoriza a procedência do pedido de obrigação de fazer. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar o valor da causa quando a controvérsia não abrange a totalidade do contrato.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII, Lei nº 8.666/1993, art. 41; CPC, arts. 85, § 2º e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.11.2024; TJ/MT, AC 1017461-90.2022.8.11.0041, relator Desembargador Josá Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025; TJ/MT, ED 1019886-48.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
STAF Sistemas Ltda. – EPP
contra a sentença que, em
ação de obrigação de fazer
proposta pelo
Município de Campos de Júlio
, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização do banco de dados dos respectivos sistemas, conforme consignado no Contrato nº 71, de 10 de agosto de 2020, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, com a declaração de cumprimento da obrigação em 5 de fevereiro de 2024, condenando a apelante ao pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos dias de descumprimento da mencionada medida, bem como fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Aduz que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, pois a pretensão foi protocolada em 06/09/2023 e, antes mesmo da citação, o apelado, em 23/10/2023, rescindiu unilateralmente o Contrato nº 71, de 10 de agosto de 2020, sem qualquer ressalva quanto à sua inexecução, decorrente da ausência de entrega do banco de dados dos respectivos sistemas.

Assegura que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial destinada a demonstrar a inadequação da entrega de backups criptografados para a migração de dados, bem como os riscos de violação à propriedade intelectual da empresa, de modo que a sentença deve ser anulada.

Afirma que não houve inexecução contratual, mas sim interpretação equivocada da cláusula contratual que previa a entrega de backups como medida de segurança, e não como meio de transferência de propriedade intelectual ou estrutura lógica do banco de dados para terceiros.

Argumenta que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, ao disponibilizar os dados em formato universal CSV (
Comma-separated values
), que atende aos padrões técnicos e legais de acessibilidade e compatibilidade de dados, conforme as melhores práticas e normas regulatórias, como as adotadas pelo Portal da Transparência do Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal.

Destaca que foi desconsiderado o fato de que a obrigação acessória de entrega de backups não se confunde com a obrigação de disponibilização do banco de dados em sua estrutura original, integral e completa, o que resultaria em indevida transferência de conhecimento técnico especializado, além de configurar violação aos direitos autorais e de propriedade intelectual da empresa apelante.

Sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de maneira inadequada, ao adotar como base de cálculo o valor integral do contrato, sem considerar que a controvérsia judicial limitou-se a dois dos dezoito módulos contratados. Assim, a fixação deve observar o princípio da causalidade e ser calculada com base no valor da causa ou no montante efetivamente controvertido, e não sobre o total do contrato.

Aponta que

a multa fixada é excessiva, devendo ser reduzida, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de adequá-la aos termos da liminar, que previu essa sanção, com possibilidade de posterior majoração em caso de descumprimento.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma ou anulação da sentença. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela adequação dos honorários sucumbenciais aos parâmetros legais, em observância ao princípio da proporcionalidade, e a redução da multa para que se adeque ao valor previsto na liminar.

Contrarrazões do Município de Campos de Júlio (Id. 257038664).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 270675362), manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
, cumpre esclarecer que a pretensão foi ajuizada em 6 de setembro de 2023 e, antes mesmo da citação, o apelado, em 23 de outubro de 2023, rescindiu unilateralmente o Contrato nº 71, celebrado em 10 de agosto de 2020.

A rescisão contratual ocorreu após o ajuizamento da demanda e posteriormente ao deferimento da tutela de urgência, em 11 de setembro de 2023 (Id. 257038229). Assim, quando o Poder Judiciário foi acionado e concedeu a medida, o vínculo contratual ainda estava plenamente vigente, com obrigações recíprocas em curso.

Ademais, a disponibilização do banco de dados somente se concretizou em 5 de fevereiro de 2024 (Id. 257038246), quando já exaurido o prazo fixado na decisão liminar.

Portanto, o interesse de agir da parte autora, ora apelada, subsistia à época da propositura da demanda, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Logo, não há falar em perda do objeto, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

Referente à
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
por não ter sido

oportunizada a produção de prova pericial destinada a demonstrar a inadequação da entrega de backups criptografados para a migração de dados, registro que o juiz é o destinatário da prova, podendo avaliar sua necessidade e oportunidade.

Aliás, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal veda expressamente a procrastinação injustificada e as provas irrelevantes que visam unicamente atrasar, de forma deliberada, o julgamento do mérito das questões judiciais.

[...]
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
’
(AgInt no AREsp 1.911.181/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.11.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Em decorrência do procedimento licitatório instaurado pelo
Município de Campos de Júlio
, por meio do Pregão Eletrônico nº 28/2020, cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada em
software
de gestão pública integrada, a
STAF Sistemas Ltda. – EPP
sagrou-se vencedora do certame e, em razão disso, firmou com o ente público o Contrato nº 71, de 10 de agosto de 2020 (Id. 257038180).

O contrato previa, entre outras obrigações, a apresentação mensal ou sob demanda de
backup
de todos os sistemas, incluindo o dicionário de dados.

Após a decisão administrativa de migração para a nova plataforma, gerida pela empresa Faspel Consultoria e Informática Ltda., foi formalmente solicitada, por meio do Ofício nº 379, de 24 de agosto de 2023, a entrega completa dos bancos de dados até o dia 28 de agosto de 2023, bem como o bloqueio de acesso dos contribuintes na mesma data:

[...] Cumprimentamos cordialmente a Empresa Staf Sistemas, a Secretaria de Administração juntamente com a chefia do gabinete do Prefeito vem, por meio deste, solicitar a colaboração no que diz respeito à transferência do banco de dados do sistema Fly – Cloud.

Importante ressaltar que conforme diversas decisões judiciais1 e nos termos do Artigo 4º da Lei nº 9.609/1998, que versa sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador,
faz-se necessário efetuar a migração do banco de dados do sistema Fly – Cloud, que atualmente se encontra sob o domínio da empresa, para a nova plataforma escolhida pelo Município
. Esta ação se insere no escopo da substituição de fornecedor e na busca por maior eficiência na gestão pública.

Solicitamos, portanto, que a Empresa Staf Sistemas providencie a disponibilização e entrega do banco de dados mencionado, contemplando todas as informações e registros, até o dia 28 de agosto de 2023 referente à Livro Eletrônico, Livro Eletrônico Cloud, E-Nota e Protocolo Web, ou seja todos os serviços hoje em operação via Cloud. Essa data foi definida de modo a assegurar a continuidade das atividades do Município sem interrupções
.

Ressaltamos que o Município de Campos de Júlio – MT, como detentor dos direitos relacionados ao banco de dados em questão, reafirma a importância da transferência segura, íntegra e completa dos dados, de acordo com as normas de segurança da informação e demais regulamentações pertinentes.

Por fim, solicitamos ainda o bloqueio de acesso de contribuintes no mesmo dia (28/08/2023) para fins de se evitar qualquer conflito ou ausência de informação
. [...]. (Id. 257038194). [grifo nosso]

É importante ressaltar que o pedido de bloqueio de acesso dos contribuintes, no mesmo dia da transferência do banco de dados, constitui medida essencial para assegurar a integridade e a segurança das informações públicas. Tal providência previne inconsistências e acessos indevidos após a transição para o novo sistema, protegendo a administração contra falhas operacionais e eventuais responsabilidades jurídicas. Ademais, está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), ao garantir o tratamento adequado de dados sensíveis e a continuidade eficiente dos serviços públicos.

Contudo, a contratada não atendeu à solicitação. Limitou-se a bloquear o sistema de emissão de notas fiscais, sem fornecer os dados requeridos, o que prejudicou a arrecadação tributária municipal e comprometeu o funcionamento de serviços essenciais, conforme exposto na petição inicial:

[...] a requerida além de agir com total deslealdade contratual, no tocante a violação à disponibilização do banco de dados do sistema
Fly-Cloud
, também
agiu com manifesta má-fé, ao promover o bloqueio de acesso de contribuintes na data aprazada para o cumprimento da obrigação, 28/8/2023, cuja solicitação acessória, por óbvio, decorria do atendimento à principal, a fim de evitar conflito a partir da migração das informações para o novo sistema adotado
pela empresa Faspel Consultoria e Informática Ltda. (denominação de fantasia Fassil), contratada pelo município.

[...]
a negativa do fornecimento do backup dos sistemas aliado ao bloqueio do acesso dos contribuintes à emissão de notas fiscais impossibilita o recebimento da prestação de serviços a terceiros e a própria administração
, assim como impacta a arrecadação do imposto ISSQN decorrente dos serviços. [...]. (Id. 257038167). [grifo nosso]

Diante da recalcitrância, o Município ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer
para compelir a entrega do banco de dados, a fim de evitar prejuízos à coletividade e garantir a continuidade do serviço público.

Nos termos da
Cláusula VI
do Contrato nº 71, de 10 de agosto de 2020, incumbia à contratada, ora apelante, a entrega regular dos
backups
, incluindo dicionário de dados, para garantir a continuidade e segurança das operações tributárias e administrativas do Município:

[...]
Cláusula VI
–
Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

6.1. Executar diretamente o contrato, não transferindo a responsabilidade a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente.

[...]

6.6. Responsabilizar-se pela realização dos serviços dentro dos padrões de qualidade, segurança e demais quesitos previstos na Lei nº 8078/90, no Código Civil e na Lei nº 8666/93.

[...]

6.12.
A contratada deverá apresentar
backup
de todos os sistemas incluindo o dicionário de dados atual mensalmente ou conforme solicitação
. [...]. (Id. 257038180 – fls. 4/5). [grifo nosso]

É certo que a interpretação de cláusulas contratuais deve pautar-se por sua literalidade, especialmente quando redigidas de forma clara e precisa, sem deixar margem a dúvidas interpretativas. O referido dispositivo não estabelece limitações quanto ao formato, à estrutura ou à modalidade de entrega dos
backups
, tampouco excepciona questões atinentes à propriedade intelectual. Assim, a recusa ou a demora excessiva na entrega caracteriza inequívoco inadimplemento contratual.

O princípio do
pacta sunt servanda
confere força obrigatória aos contratos legitimamente celebrados, impondo às partes o cumprimento integral das obrigações assumidas.

[...] Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade,
a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico
. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma. Nesse sentido, alguns doutrinadores falam em princípio do
consensualismo
. Entretanto, como a vontade perdeu o papel relevante que detinha, o presente autor prefere não utilizar mais essa última expressão. [...]. (TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
: Volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023). [grifo nosso]

Ao participar do certame e firmar o contrato administrativo, a apelante vinculou-se às condições estipuladas no instrumento convocatório e no respectivo termo contratual.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no artigo 41 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vigente à época da celebração do contrato, reforça a obrigatoriedade de observância das condições previamente estabelecidas e expressamente aceitas pelas partes contratantes.

Art. 41.

A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
.

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. [...].

Por outro lado, não prospera a alegação da apelante, de que teria cumprido a obrigação mediante a disponibilização de dados em formato CSV (
Comma-separated values
). Embora esse padrão seja tecnicamente reconhecido para intercâmbio de informações estruturadas em tabela, há uma distinção essencial entre a simples exportação em formato universal e o fornecimento de
backup
completo.

O
CSV (
Comma-separated values
)
contém apenas conteúdo em formato de texto plano, organizados em campos separados por vírgulas, sem preservar a estrutura relacional do banco de dados, as configurações dos sistemas, os metadados, as rotinas de processamento, os índices, as chaves relacionais, os procedimentos armazenados (
procedures
), as validações e demais elementos que compõem a arquitetura completa dos sistemas de gestão pública.

Já o
backup
, conforme previsto na Cláusula VI, item 6.12, abrange “
todos os sistemas incluindo o dicionário de dados atual
”, o que pressupõe a preservação integral da estrutura original dos dados, contemplando esquemas, relacionamentos entre tabelas, parâmetros específicos, histórico de transações e demais componentes necessários à reconstituição completa e funcional dos sistemas.

A diferença prática é expressiva
: enquanto o arquivo CSV (
Comma-separated values
) permite apenas a visualização e eventual importação dos dados em formato básico, o
backup
viabiliza a restauração integral dos sistemas com todas as suas funcionalidades, configurações e inter-relacionamentos, garantindo a continuidade operacional em caso de necessidade.

A interpretação restritiva pretendida pela apelante esvaziaria o conteúdo da obrigação contratual, reduzindo-a a mera entrega de planilha eletrônica, sem efetividade prática para os propósitos de segurança e continuidade administrativa do contratante.

Cumpre destacar que eventual invocação de violação de direitos autorais ou de propriedade intelectual pelo Município não se sustenta diante do conteúdo e da finalidade da obrigação contratual assumida. De fato, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que disciplina os direitos autorais no ordenamento jurídico brasileiro, assegura proteção às criações intelectuais nos campos literário, artístico e científico, incluindo programas de computador, conforme estabelece o artigo 7º, XII.

Todavia, a proteção conferida pela referida norma deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da função social dos contratos e da supremacia do interesse público, especialmente em se tratando de contratos administrativos voltados à manutenção de serviços essenciais, como a arrecadação tributária.

No caso, a obrigação contratual não implica a transferência de propriedade intelectual nem de estrutura lógica protegida, mas objetiva o fornecimento dos elementos indispensáveis à continuidade da gestão administrativa e arrecadatória, de evidente interesse público, que deve prevalecer sobre interesses de natureza privada.

Nos contratos administrativos que impactam diretamente a arrecadação tributária, aplica-se o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que impõe à contratada deveres de colaboração e transparência.

[...] Este princípio é responsável pela possibilidade de o Poder Público, em nome dos interesses que representa, impor aos administrados, de maneira unilateral, o cumprimento de determinados comportamentos, ainda que nenhuma irregularidade tenham praticado.

Dessa forma, estará o administrador autorizado a desconsiderar a existência de direitos, ainda que expressamente previstos na Constituição Federal, se conseguir demonstrar sua utilidade para a preservação do interesse público
, desde que nos limites da lei e assegurada sua indenização. [...]. (SPITZCOVSKY, Celso.
Direito Administrativo
. 7. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024 - Coleção Esquematizado; coord. Pedro Lenza). [grifo nosso]

Assim, embora usual, a entrega dos dados em formato CSV (
Comma-separated values
) não corresponde ao que foi contratualmente ajustado, tampouco supre a necessidade de garantir integralidade, coerência e operacionalidade.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estes devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...].

No caso, verifica-se que o Município de Campos de Júlio, ora apelado, na petição inicial, expressamente delimitou a controvérsia aos itens 8 e 18 do Contrato nº 71, de 10 de agosto de 2020, atribuindo à causa o valor de R$ 53.129,32 (cinquenta e três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) (Id. 257038167 – fls. 18).

Dessa forma, é incontroverso que a lide não abrangeu a totalidade do contrato, mas restringiu-se a obrigações específicas, razão pela qual a fixação dos honorários sobre o valor integral do contrato não se mostra adequada.

Ademais, a fixação de honorários advocatícios com base de cálculo superior ao valor da causa, como no presente caso, em que a sentença estabeleceu os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, embora a controvérsia judicial não abarque a totalidade contratual, configura violação ao princípio da causalidade, o qual orienta a proporcionalidade entre os honorários e o benefício econômico efetivamente obtido com o provimento jurisdicional.

[...] 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos e máximos estabelecidos em lei, sendo o mínimo de 10% sobre o valor da causa.

4.
O princípio da causalidade determina que os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação
.

[...]. (TJ/MT, AC 1017461-90.2022.8.11.0041, relator Desembargador Josá Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025). [grifo nosso]

[...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à demanda judicial
. Nesse contexto, a Fazenda Pública, tendo seu pedido julgado improcedente, deve arcar com os honorários advocatícios.

5.
A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observa o disposto no § 3º do art. 85 do CPC, sendo adequada à relevância do trabalho desempenhado e ao proveito econômico obtido pela parte vencedora
. [...]. (TJ/MT, ED 1019886-48.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025). [grifo nosso]

Portanto, impõe-se a redução dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 53.129,32 (cinquenta e três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), resultando no montante de R$ 5.312,93 (cinco mil, trezentos e doze reais e noventa e três centavos), quantia que se revela compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sobre à multa cominatória fixada, é certo que esta encontra previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil, possuindo natureza coercitiva, destinada a compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, e deve ser arbitrada em quantia suficiente a garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente. [...]

Na espécie, a multa foi estipulada, em sede de decisão liminar, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia útil de descumprimento, limitada à persistência da mora. Constatou-se, na sentença, que a obrigação somente foi adimplida pela requerida em 5 de fevereiro de 2024, após o decurso do prazo legal, com seis dias úteis de atraso, resultando na aplicação de multa total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Portanto, foi fixada em patamar razoável e proporcional, suficiente para compelir o adimplemento da obrigação sem representar vantagem indevida à parte adversa. Outrossim, não se verifica, no caso concreto, caráter confiscatório, tendo a multa cumprido sua função coercitiva, sem extrapolar os limites legais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025